Tribunal: TJES
Processo: 0044138-21.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044138-21.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: NILTON SILVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Consoante cediço, haverá obscuridade quando a redação da decisão não for suficientemente clara para tornar induvidosa a conclusão do julgamento, a determinação judicial ou mesmo o seu alcance.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044138-21.2003.8.08.0011

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO: NILTON SILVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

O Embargante sustenta (id 6953304) que o v. acórdão incorreu em vícios de omissão e de contradição.

Acerca da omissão, o Embargante alega que “
incorreu em omissão quando não considerou que a citação por edital do executado, em verdade, interrompe o curso do prazo prescricional, e não dá início à contagem dos prazos de suspensão e prescrição
”.

Todavia, o Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já apreciadas por este órgão julgador, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios.

Confira-se a fundamentação consignada no v. acórdão quanto a este ponto:

“Expedido o mandado de citação e penhora por força do despacho lavrado em 08.05.2001 (fls. 10), não houve êxito na localização do devedor (fls. 15v).

Diante deste panorama, o Apelante requereu, em 15.05.2006, a citação por edital do devedor, efetivada (a citação por edital) conforme documentos de fls. 32/33.

Embora a vista pessoal na data de 19.02.2009 (fls. 33v), nada requereu o Apelante após a realização da citação por edital do devedor, limitando-se a postular nos autos a suspensão do feito, conforme se observa das petições de fls. 35, 36 e 38.

Por outro lado, ainda que sem comando judicial expresso nos autos, expediu-se mandado de penhora do imóvel em relação ao qual se vincula o débito tributário objeto da pretensão executiva fiscal, cuja constrição (penhora) efetivou-se em 30.05.2019, portanto, mais de uma década depois da citação editalícia e sem que houvesse, neste interregno, qualquer causa interruptiva da prescrição.”

O Embargante alega, ainda, obscuridade quanto à fixação da citação como marco da contagem do prazo em detrimento da data de ciência da não localização de bens,

Consoante cediço, haverá obscuridade quando a redação da decisão não for suficientemente clara para tornar induvidosa a conclusão do julgamento, a determinação judicial ou mesmo o seu alcance.

Inexiste, no caso, a aventada obscuridade, eis que consignado expressamente no v. acórdão embargado que, realizada a citação editalícia, limitou-se o Embargante a requerer a suspensão do feito, razão pela qual evidenciada a prescrição intercorrente pela inércia da parte reconhecida por sentença uma década após.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.

Sessão 15/04 a 19/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.